Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723350-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JOAO MARCOS MOREIRA EVANGELISTA, BARBARA BURJACK CRUZ, ISADORA BURJACK CRUZ, VITORIA BURJACK CRUZ GENNARI RÉU ESPÓLIO DE: AGNELO CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 60023597 interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de no 0013342-80.1998.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de AGNELO CRUZ (óbito em 07/09/2001, ID174490285) e demais devedores solidários, julgou extinto o feito exclusivamente em relação ao falecido. Na oportunidade, o Juízo de 1a instância considerou que, "embora reiteradamente intimada para promover a substituição do codevedor AGNELO CRUZ, extinto, a credora não o fez". Preparo recolhido, ID 60023601. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Indefiro a concessão da liminar, visto que requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do último requisito, uma vez que a agravante não apresentou no presente caso indício de perigo de lesão de difícil reparação até o julgamento do mérito. Afinal, o executado faleceu há mais de duas décadas e a agravante foi intimada em diversas oportunidades nos últimos anos para promover a habilitação com o conjunto documental necessário para tanto, de modo que a alegação de urgência após um longo período de inércia na origem é incompatível com o pedido de antecipação da tutela recursal. Portanto, a parte deverá aguardar a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, pois, em caso de provimento, o processo seguirá seu trâmite sem qualquer prejuízo minimamente comprovado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital